Tribunal: CARF
Processo: 10880.914606/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914606/2012-61
RESOLUÇÃO
1301-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MWM INTERNATIONAL INDUSTRIA DE MOTORES DA AMERICA DO SUL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 329 e ss.) interposto contra o Acórdão no 04-
50.512 (fls. 308/318) da DRJ de Campo Grande, que julgou parcialmente procedente a
impugnação da contribuinte.
1. Do Pedido e do Despacho Decisório
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914606/2012-61
2
A Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano de 2006. O crédito
pleiteado era composto por (i) Retenções na Fonte (IRRF) e (ii) Estimativas Mensais pagas via
compensação (DCOMP).
Em análise inicial, consubstanciada no Despacho Decisório de fls. 31, a autoridade
fiscal homologou parcialmente o crédito. Do total de R$ 7.078.161,75 informados a título de
estimativas compensadas (agrupadas sob a rubrica "ESTIM. COMP. SNPA"), a fiscalização
confirmou inicialmente o valor de R$ 5.312.329,41, glosando o restante por não homologação das
DCOMPs.

2. Da Decisão da DRJ
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 33).
A DRJ, ao julgar o feito (fls. 308), reverteu parte das glosas. Quanto às estimativas, aplicou o
Parecer Normativo COSIT no 2/2018, que determina que a estimativa compensada (mesmo que
não homologada) deve compor o Saldo Negativo. Com isso, reconheceu um crédito adicional de
R$ 891.910,39, mas limitou o valor das estimativas aceitas a R$ 6.204.239,80. Confira-se quadro
resumo e o dispositivo extraídos do próprio decisium (fls. 314 e 315, respectivamente:

CONCLUSÃO.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914606/2012-61
3
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendario 2006, no valor de
R$ 891.910,39;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
É o meu voto.

3. Do Recurso Voluntário
Em seu Recurso Voluntário (fls. 329), a Recorrente alega erro material de cálculo na
decisão da DRJ. Conforme detalha às fls. 334, o acórdão equivocou-se ao não partir do valor
incontroverso já confirmado no Despacho Decisório para, então, acrescer os valores que passou a
admitir. Se tivesse seguido essa lógica aritmética, segundo a Recorrente, o resultado seria a
totalidade do valor pleiteado. Requer o reconhecimento do total de R$ 7.078.161,75.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Necessidade de Conversão em Diligência
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ que reconheceu
parcialmente o direito creditório relativo ao Saldo Negativo de IRPJ (ano-calendário 2006). A
Recorrente alega erro de cálculo na liquidação do julgado, sustentando que a DRJ, ao validar a
inclusão de estimativas compensadas (COFINS e SNPA), não considerou corretamente o valor base
já admitido no Despacho Decisório original.
A tese recursal demonstra que, somando-se o valor incontroverso (R$ 5.312.329,41)
aos créditos providos no acórdão recorrido, o montante final deveria ser de R$ 7.078.161,75, e
não o valor intermediário fixado pela Turma a quo.
Pois bem. A questão central para o deslinde da controvérsia é estritamente
aritmética e reside na composição do montante de R$ 5.312.329,41, apontado pela Recorrente
como valor incontroverso constante às fls. 31 (Despacho Decisório).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914606/2012-61
4

Compulsando os autos, verifica-se que o referido Despacho Decisório informa a
situação das compensações, mas carece de um detalhamento analítico ou demonstrativo que
permita identificar, com precisão, quais componentes do crédito, na coluna “ESTIM.COMP.SNPA”
foram ali deferidos. Sem essa discriminação, resta prejudicada a análise sobre se o valor adicional
reconhecido pela DRJ (R$ 891.910,39) incorreu em duplicidade ou se, de fato, houve a omissão de
parcelas já homologadas anteriormente.
Considerando que a DRJ já reconheceu o direito jurídico à inclusão das estimativas
(conforme PN COSIT no 02/2018), é imperativo que a base de cálculo seja estreme de dúvidas,
evitando eventual prejuízo indevido à Contribuinte ou em homologação superior ao direito
creditório.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de
que a Unidade de Origem:
i) Apresente o detalhamento analítico do crédito considerado no Despacho
Decisório (fls. 31), especificando os valores que compuseram o montante de R$ 5.312.329,41
("ESTIM. COMP. SNPA);
ii) Esclareça se o cálculo realizado pela DRJ para chegar ao montante de R$
6.204.239,80 partiu do valor integralmente homologado no Despacho Decisório ou se houve nova
apuração;
iii) Elaborar Relatório circunstanciado, manifestando-se conclusivamente sobre a
exatidão aritmética do valor pleiteado pela Recorrente (R$ 7.078.161,75) em face do direito
reconhecido pelo Acórdão de primeira instância.
Após, intimar a Recorrente do resultado da diligência para que, querendo,
manifeste-se no prazo regulamentar de 30 dias, retornando os autos, em seguida, a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 354
DF CARF MF
Original